Tribunal: TJES
Processo: 5018092-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018092-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (6)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face da Decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, optou por postergar a análise do pedido de tutela de urgência formulado, determinando previamente a designação de audiência de conciliação nos moldes do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores.

4. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores.

5. À luz do modelo procedimental instituído pela legislação consumerista, o juízo de primeiro grau atuou com prudência e técnica, ao preservar a sequência legal do procedimento, sem com isso inviabilizar o exame do pedido liminar, apenas o condicionando ao contraditório mínimo e à etapa de conciliação, conforme delineado legalmente.

6. A jurisprudência do TJES, em diversas ocasiões, tem afirmado que o respeito ao rito da Lei do Superendividamento é imprescindível para a validade dos atos processuais e para a segurança jurídica das relações estabelecidas entre consumidor e fornecedores de crédito.

7. A decisão agravada não se mostra ilegítima, desarrazoada ou dissociada da disciplina normativa aplicável, estando, ao revés, em plena consonância com os comandos legais que regem o procedimento especial da repactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2. A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor.

_________

Dispositivos relevantes citados:
art. 54-A, §1º,
art.
104-A, art. 104-B, CDC; Lei nº 14.181/2021; art. 300, CPC

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50074982920248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível
;
TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050611520248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível
;
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23 .318780-6/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julg. em 16/04/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5018092-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA

A
GRAVAD
A
:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS

RELATOR: D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA
, eis que irresignada com a decisão de id nº 53630161 na origem, que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas por superendividamento
, optou por
postergar a análise do pedido de tutela de urgência
formulado, determinando previamente a designação de audiência de conciliação nos moldes do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que: (i) está comprovada a condição de superendividamento, com comprometimento de 229,25% de sua renda líquida com dívidas bancárias; (ii) os documentos anexados à inicial demonstram sua incapacidade de prover o mínimo existencial, justificando a concessão da medida liminar; e (iii) a limitação dos descontos ao percentual de 35% da renda líquida seria medida proporcional e reversível, de natureza exclusivamente pecuniária, razão pela qual postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para salvaguardar sua dignidade e subsistência.

Pois bem. Sobre o tema, é de se destacar que a
Lei nº 14.181/2021
, ao introduzir no Código de Defesa do Consumidor um microssistema de proteção ao superendividamento, previu, no art. 54-A, §1º, que:

“
E
ntende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”
.

Adem
ais
, o art. 104-A da mesma legislação passou a estabelecer
rito processual próprio
, cuja instauração
propõe
a realização de
audiência conciliatória
com todos os credores envolvidos, sob supervisão judicial, ocasião na qual o consumidor poderá apresentar plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, observadas
as garantias pactuadas e o respeito ao mínimo existencial:

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá
instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória [...], na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial [...].

Nesse contexto, cumpre observar que a decisão agravada, ora impu
gnada,
não indeferiu o pleito liminar
, tampouco emitiu juízo negativo sobre os requisitos do art. 300 do CPC, mas tão somente
adiou sua análise para momento posterior
, com o objetivo de assegurar a
regularidade procedimental
, evitando, inclusive, futura arguição de nulidade por descumprimento do rito próprio da repactuação.

Além da decisão agravada, destaco
um novo
despacho posterior, determinando a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(Id. 66477956).

Não obstante a densidade dos fundamentos recursais e o esforço argumentativo da parte agravante em demonstrar a plaus
ibilidade do direito e o risco de dano, impende reconhecer que,
à luz do modelo procedimental instituído pela legislação consumerista
, o juízo de primeiro grau
atuou com prudência e técnica
, ao preservar a sequência legal do procedimento, sem com isso inviabilizar o exame do pedido liminar, apen
as o condicionando ao contraditório mínimo e à etapa de conciliação, conforme delineado legalmente.

Desta feita, depreende-se que
o juízo não obstaculizou o exercício do direito à tutela provisória, mas apenas
suspendeu momentaneamente sua apreciação
, com fundamento em norma expressa do ordenamento jurídico, a saber, os artigos 104-A e 104-B do CDC, os quais definem os contornos e os marcos temporais da atuação jurisdicional nas ações de superendividamento.
Vejamos:

“
Analisando os documentos acostados à exordial, hei por bem
postergar a análise
do pedido antecipatório para o momento posterior ao contraditório.”

Com efeito, a jurisprudência do TJES, em diversas ocasiões, tem afirmado que o respeito ao rito da Lei do Superendividamento é
imprescindível para a validade dos atos processuais
e para a segurança jurídica das relações estabelecidas entre consumidor e fornecedores de crédito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007498-29.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA AGRAVADOS: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO e OUTROS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores. 4. O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória. 5. A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores.
6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.
2. A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50074982920248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21),
imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23 .318780-6/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2.
A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts . 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. No caso concreto, o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência, por ora, aguardando a realização da audiência de conciliação prévia, com todos os credores, para fins de apresentação e análise do plano de pagamento, motivo pelo qual inexiste justificativa para reforma da decisão, eis que o procedimento legal foi observado.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050611520248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Nesse sentido, embora se reconheça a gravidade do quadro fático apresentado, é forçoso concluir que
a decisão agravada não se mostra ilegítima, desarrazoada ou dissociada da disciplina normativa aplicável
, estando, ao revés,
em plena consonância com os comandos legais que regem o procedimento especial da repactuação
.

Por conseguinte,
inexiste ilegalidade ou abusividade na decisão que posterga a análise da tutela
, tampouco se identifica desvio de finalidade ou negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual o recurso não merece prosperar.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão como lançada nos autos.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

Questão de ordem

Eminentes pares, após ouvir atentamente aos votos divergentes proferidos pelos insignes Desembargadores Dair José Bregunce de Oliveira e Eliana Junqueira Munhos Ferreira, solicitei o retorno dos autos para avaliar acerca de eventual reformulação de minha proposição inicial.

Sucede que,
conforme consta da
s notas taquigráficas (id 17301717), o Exmo. Des. Dair Bregunce suscitou e acolheu a preliminar de não cabimento do recurso,
ponto sobre o qual não houve
ainda
manifestação dos demais
julgadores do órgão colegiado,
o que se mostra imprescindível antes de discutir-se o mérito recursal, na forma do art. 938 do CPC.

P
ortanto,
suscito a presente questão de ordem
e, desde logo, manifesto-me respeitosamente pel
o cabimento do recurso
, à luz
do entendimento já esposado pela colenda Câmara em outras oportunidades, exemplificativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO PARA DEPOIS DA OITIVA DA PARTE REQUERIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROCEDIMENTO DO ART. 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, é impugnável pela via do agravo de instrumento a decisão na qual o Juiz posterga a análise da medida liminar requerida na petição inicial para depois da oitiva da parte requerida; neste caso, subentende-se que o Magistrado considerou não haver urgência na análise do pedido
. [...]

4. Decisão mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001279-39.2020.8.08 .0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

D
o exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de cabimento do recurso,
suscitada pelo e. Des. Dair José Bregunce de Oliveira e proponho que, caso de igual modo rejeitada pela i. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, sejam os autos encaminhados com vista ao preclaro Des. Dair Bregunce para manifestação acerca do mérito recursal, na forma do art. 939 do CPC.

É
,
respeitosamente, minha manifestação.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Lancei voto neste processo no qual acompanhei o respeitável voto de relatoria. Inclusive, há no respeitável voto divergente lançado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, referência àquele meu voto. No entanto, POR EQUÍVOCO, acabei excluíndo aquele voto do processo. Nesta oportunidade PEÇO VISTA DO PROCESSO.

VOTO
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme salientou o ilustre relator Desembargador Robson Luiz Albanez “
trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA, eis que irresignada com a decisão de id nº 53630161 na origem, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, optou por postergar a análise do pedido de tutela de urgência formulado, determinando previamente a designação de audiência de conciliação nos moldes do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor
”
.

O eminente relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso, oportunidade na qual o acompanhei.

A divergência foi instaurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que concluiu por dar provimento ao recurso.

Para melhor reexaminar a matéria, solicitei vista dos autos.

Preliminar de não cabimento do recurso

O recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias, não sendo possível a sua interposição em razão de qualquer ato jurisdicional. Assim é porque o Código de Processo Civil, em seu art. 203 prescreve que “Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”.

Por suas vezes, os parágrafos do mencionado artigo enunciam as diferenciações. Vejamos:

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O ato impugnado (id 53630161 dos autos originários) é, na verdade, um despacho postergando a análise do pedido liminar para momento posterior ao contraditório.

Observa-se, pois, que não há nenhum cunho decisório capaz de causar prejuízo ao direito do recorrente.

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não há como classificar como decisão interlocutória o despacho do juízo de primeiro grau que apenas diferiu a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao contraditório, eis que não decidiu questão incidente no processo”
1
. No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. ‘O despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame’ (AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.06.2006, DJ 01.08.2006). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.357.542/ES, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, data do julgamento 16-06-2014, data da publicação/fonte DJe 06-08-2014).

Essa parece-me ser a posição majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, como se depreende dos seguintes paradigmas: agravo de instrumento n. 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2012, data da publicação no Diário: 25-07-2012; agravo de instrumento, 24.10.092463-8, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 03-05-2011, data da publicação no Diário: 11-05-2011; agravo regimental no Mandado de Segurança n. 100.10.002901-4. Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Tribunal Pleno, data do julgamento 20-01-2011, data da publicação/fonte 08-02-2011.

Cito respeitáveis precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça do País nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PLEITO LIMINAR APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. IMPOSSBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em agravo de Instrumento interposto visando desconstituir despacho de magistrado de planície que deixou para analisar o pedido de antecipação de tutela após a formação do contraditório. 2. No presente caso, tem-se que a decisão ora combatida não apresenta cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, de forma que resta impossível a interposição de agravo de instrumento para combater referido provimento. 3. Quando, sobre determinado tema, o magistrado a quo não emite nenhuma decisão de mérito, é defeso à instância revisora realizar abordagem sobre a matéria, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática de fls. 74/79. (TJCE; AG 0027184-35.2013.8.06.0000/50000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Cefas Fonteles Tomaz; DJCE 15-05-2013; Pág. 67).

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. O pronunciamento judicial que relega a apreciação do pedido de antecipação de tutela é despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível. Inteligência do art. 504 do CPC. Precedentes desta corte. À unanimidade. Negaram provimento ao recurso. (TJRS; AG 132583-85.2013.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 24-04-2013; DJERS 10-05-2013).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se trata de decisão interlocutória o provimento que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à resposta da parte contrária não se trata de decisão interlocutória, sendo irrecorrível. (TJMT; PROC 108428/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 28-11-2012; DJMT 18-12-2012; Pág. 25).

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível (cf. STJ. REsp
2
2146626/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina (decisão monocrática), data da publicação/fonte: DJe 16-06-2024).

Posto isso,
pedindo vênia ao
s

e
minentes pares
,
reformulo o meu voto e

não conhe
ço

do agravo de instrumento.

É como voto.

1
- RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.073 - DF (2011/0198347-0); RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO; 30-11-2011.

2
-
“
Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o despacho que ordena a citação da parte adversa antes de decidir o pedido liminar não detém qualquer conteúdo de natureza decisória, o que afasta o cabimento do agravo de instrumento.”

RETORNO DOS AUTOS

VOTO
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme salientou o ilustre relator Desembargador Robson Luiz Albanez “
trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA, eis que irresignada com a decisão de id nº 53630161 na origem, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, optou por postergar a análise do pedido de tutela de urgência formulado, determinando previamente a designação de audiência de conciliação nos moldes do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor
”
.

O eminente relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso, oportunidade na qual o acompanhei.

A divergência foi instaurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que concluiu por dar provimento ao recurso.

Após pedir vista dos autos, suscitei preliminar de não cabimento do agravo e reformulei o meu voto para não conhecer do recurso.

Na sequência, a questão de ordem foi rejeitada por maioria de votos, restando decidido que os autos retornariam ao meu gabinete para enfrentamento do mérito.

Pedindo vênia ao eminente Relator,
alinho-me
à compreensão de que, embora a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) estabeleça um rito próprio com audiência de conciliação, tal procedimento não afasta a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
.

No caso concreto, a ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira demonstrou, de forma convincente, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante. A probabilidade do direito assenta-se nos robustos indícios de superendividamento que comprometem o mínimo existencial dela. O perigo de dano é evidente e de natureza alimentar, visto que a manutenção dos descontos resulta na própria aniquilação da capacidade de subsistência da autora/agravada.

Conforme
d
emonstrado no
respeitável
voto divergente
, a documentação anexada aos autos originários revela que o comprometimento da renda da agravada, somando dívidas e despesas básicas, atinge aproximadamente
78
% d
a renda líquida mensal dela
.

Diante do exposto, pedindo vênia,
mais uma vez,
ao eminente Relator
Des. Robson Luiz Albanez
,
acompanho
integralmente a divergência
inaugurada pela culta Des
embargadora
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
e neg
o
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

V
O T O - V I S T A

Sr. Presidente

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Andréa Cristina de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (Id origem 53630161) que, em “
ação de repactuação de dívidas
” por ela ajuizada em face de
Caixa Econômica Federal e outras (+6)
, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior ao contraditório e, ato contínuo, designou a realização de audiência de conciliação.

Ao proferir judicioso voto, o Relator, eminente
Des. Robson Luiz Albanez
,
negou
provimento ao recurso e, via reflexa, julgou prejudicado o
agravo interno
interposto pela autora/agravante, no que foi acompanhado pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Após, solicitei vista dos presentes autos para uma melhor análise e desde já adianto, alcancei conclusão diversa, daí porque peço vênia para divergir, respeitosamente, do entendimento consignado nos votos que me antecederam. Vejamos.

Embora já tenha me manifestado, em demandas dessa natureza, em prol do indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência antes de ser realizada a audiência de conciliação – por se tratar do momento em que o autor deverá, como dito, apresentar o plano de pagamento para a análise e eventual aceitação dos credores – não desconheço sedimentado entendimento de que é possível o deferimento, a qualquer tempo, da tutela provisória de urgência em estando reunidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a saber,
quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, conforme os precedentes adiante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças das dívidas descritas na inicial, sob fundamento de que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados comprometeriam a subsistência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência poderia ser concedida antes da audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos das dívidas, à luz da alegada situação de superendividamento da consumidora, encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que não realizada a audiência prevista na Lei do Superendividamento, desde que justificada pela urgência e pelos elementos constantes dos autos
.

4. A decisão agravada se fundamenta na preservação do mínimo existencial da consumidora, considerada hipossuficiente, e na demonstração de comprometimento excessivo de sua renda líquida por descontos consignados.

5. A alegação do banco acerca da inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e da existência de margem consignável superior prevista em norma local demanda contraditório e instrução processual, não sendo hábil, em cognição sumária, para afastar o risco de dano irreparável à agravada.

6. A suspensão das cobranças não configura medida teratológica, encontrando respaldo na jurisprudência do Tribunal, inclusive com base na Súmula nº 59 do TJRJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência em ação de superendividamento pode ser concedida antes da audiência de conciliação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

2.
A suspensão de descontos consignados que comprometem a subsistência do consumidor encontra respaldo na proteção do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana
.

3. Questões controvertidas quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 devem ser decididas após contraditório e instrução processual.”

(TJRJ, Oitava Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 0058503-38.2025.8.19.0000, relª Desª Márcia Ferreira Alvarenga, julgado em 23/09/2025, DJe de 26/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS MENSAIS EM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da parte agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento e conta corrente da agravante ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.

4. O art. 54-A, §1º, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

5. Ainda que o Tema 1.085 do STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente,
admite-se a limitação excepcional quando comprovado que tais descontos comprometem a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato
.

6. A prova documental evidencia comprometimento excessivo da renda da agravante, restando valor insuficiente para suprir necessidades básicas, o que caracteriza risco concreto ao mínimo existencial.

7.
A limitação temporária dos descontos, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, visa garantir a subsistência digna do consumidor até a efetiva instrução do feito, sendo medida de natureza preventiva e compatível com as tutelas de urgência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É
possível limitar, a título provisório, os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao percentual de 30%, quando demonstrado que tais descontos comprometem o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021
.

2. A liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, podendo ceder diante de situações excepcionais de superendividamento.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0730140-33.2025.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, julgado em 10/09/2025, DJe de 29/09/2025)

Enfim centrando no caso concreto, a
probabilidade do direito
da agravante é extraída da robusta documentação que evidencia, em cognição sumária, um quadro agudo de superendividamento, a merecer a imediata proteção do novo microssistema legal.

Isso porque, da análise dos documentos anexados aos autos originários (sem considerar, por ora, os dados constantes da petição inicial), é possível afirmar que a autora se encontra numa situação de superendividamento, tendo em vista que sua renda líquida (R$ 9.151,87), que resulta da dedução dos descontos legais (R$ 1.566,29) incidentes sobre o seu vencimento bruto (R$ 10.718,16), encontra-se comprometida por despesas cotidianas mensais, como luz, água, internet, aluguel, alimentação e saúde e – o que é mais grave – por diversos empréstimos consignados e dívidas não consignadas. Vejamos.

De acordo com o contracheque constante dos autos, a autora acumula(va) – à época da propositura da ação – 14 (quatorze) descontos de empréstimos consignados [Banco PAN (1): R$ 74,67; BANESTES (7): R$ 2.364,61; Banco Alfa (1): R$ 418,22; e Caixa Econômica Federal (5): R$ 930,67), no total de R$ 3.788,17 (três mil setecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos).

Entretanto, as dívidas não consignadas é que tornam mais grave a situação financeira da agravante, dada a demonstração preliminar de que acumula faturas de cartões de crédito e outras dívidas que, se computadas as despesas cotidianas mensais e descontos de empréstimos consignados, comprometem integralmente a sua renda líquida.

Portanto, o nível de comprometimento da renda da agravante com dívidas e o mínimo existencial descortina uma “
impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º.
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Diante desse cenário, é possível afirmar que a manutenção dos descontos em folha e em conta corrente resulta na própria aniquilação da capacidade de subsistência do autor/agravante, em flagrante ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III)

Além disso, há indícios de que as instituições financeiras agravadas tenham contribuído decisivamente para o quadro de superendividamento da agravante.

Afinal, a análise conjunta do contracheque e da consulta eConsig revela uma concentração expressiva de empréstimos consignados oriundos das instituições financeiras (notadamente BANESTES e Caixa Econômica Federal), contraídos entre os anos de 2020 e 2023. Essa sucessão de contratações, que culminou em descontos consignados que, por si sós, já comprometiam em torno de 48% da renda líquida da agravante, sugere uma falha na avaliação da capacidade de pagamento e do endividamento preexistente da consumidora a cada nova concessão.

Ademais, a situação se agrava ao se considerar as dívidas não consignadas, como as faturas de cartão de crédito do Banescard e Nubank e a concessão de altos limites e a permissão para que as faturas atingissem elevados patamares, concomitantemente aos descontos consignados, elevam o comprometimento documentalmente verificável da renda líquida para mais de 78%, ou seja, ultrapassa qualquer parâmetro de razoabilidade e indica que as instituições, ao concederem sucessivos créditos (seja consignado, cartão ou outros), podem não ter avaliado adequadamente o risco de superendividamento, com isso violando o dever de cuidado imposto pelo princípio do crédito responsável, implicitamente previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dessa forma, há fundados indícios de falha no dever de avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, o que viola o chamado princípio do
crédito responsável
positivado no art. 54-D, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

(...)

II –
avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito
, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados.

Além da legislação consumerista, o art. 5º, II, do Sistema de Autorregulação Bancária – SARB nº 27/2023, assim estabelece:

Art. 5º Os princípios que sintetizam os compromissos descritos nesta Consolidação são:

I - (...)

II – respeito ao consumidor, que implica, entre outras, assistir o consumidor na avaliação dos produtos e serviços adequados às suas necessidades e garantir a segurança e a confidencialidade de seus dados pessoais;
conceder crédito de forma responsável e incentivar o uso consciente de crédito.

Por sua vez, o
perigo de dano
é ainda mais evidente, imediato e de natureza existencial, já que a decisão agravada, ao postergar a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a manifestação das instituições financeiras e realização da audiência de conciliação, perpetua a situação de grave asfixia financeira da agravante, que não se caracteriza propriamente pelo risco ao resultado útil do processo, mas pela possibilidade de dano concreto e atual à sua própria subsistência, tendo em vista que, a cada mês, é privada de recursos para alimentação, moradia, saúde e outras necessidades vitais.

Como já dito, apesar de já ter decidido no sentido de que a concessão de tutela provisória de urgência não deve preceder a audiência conciliatória, o fiz quando as circunstâncias não evidenciavam uma manifesta situação de
periculum in mora
de natureza alimentar e/ou já se avizinhava a realização da audiência de conciliação, o que não ocorre no caso em análise, diante da manifesta demora na realização da audiência de conciliação, tendo em vista que a decisão foi proferida no dia 29/10/2024 e, em 07/04/2025 (Id origem 66477956), foi determinada a remessa dos autos ao CEJUSC, isto é, a decisão agravada foi proferida há mais de um ano e a audiência de conciliação entre as partes não foi realizada até o presente momento, o que confere maior densidade ainda aos fundamentos recursais.

Em reforço, deve ser enaltecido o fato de a agravante se apresentar como devedora de boa-fé, ao buscar proativamente a solução judicial para sua situação financeira e, como se sabe, a lei institui um dever de cooperação entre as partes envolvidas (princípio da cooperação entre devedores e credores), cabendo ao credor participar ativamente da busca por uma solução consensual e sustentável.

Por fim, no que se refere ao pedido, em si, de tutela de urgência, verifico que a agravante nem sequer postula a suspensão integral dos pagamentos, mas sim, que seja autorizado o depósito em juízo de 35% de sua renda líquida mensal, com a suspensão da exigibilidade dos demais valores, o que considero ser razoável para que tenha “fôlego” para se reerguer, de modo que aguardar a audiência conciliatória, não obstante continuem os descontos a corroer a totalidade de sua renda, acaba por esvaziar o propósito da Lei nº
14.181/2021.

Ante o exposto, novamente pedindo vênias aos eminentes Desembargadores cujos votos me antecederam,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para deferir, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, os pedidos de tutela de urgência formulados pela autora/agravante na petição inicial
1
(Id origem 32844923), até a realização de audiência de conciliação a ser designada pelo Juízo de 1º grau, momento em que a questão poderá ser reavaliada, à luz do que for deliberado entre as partes, ficando a critério do juiz a cominação de multa diária na hipótese de descumprimento por parte da instituição financeira agravada.

É como voto
.

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

________________________________

1
“c. seja deferida a tutela de urgência, em caráter inaudita altera pars, para:

i. seja proibido as rés de efetuarem os descontos e cobranças dos valores contratados a título de empréstimo e autorizado a Parte Autora a depositar em juízo o equivalente a 35% de sua renda líquida mensal e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; subsidiariamente, que sejam as rés intimadas para limitarem os descontos feitos por elas em 35% da remuneração líquida da autora, já para o próximo vencimento;

ii. que os REQUERIDOS se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo”.